Tribunal: CARF
Processo: 10880.674936/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674936/2011-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.821 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRINK ́S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, para utilização na quitação de
débitos tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP
no11174.60610.150808.1.7.02-7353, e corresponde ao valor de R$ 2.372.762,24.
Em 03/01/2012, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela
homologação parcial da(s) compensação(ões) declarada(s), fundamentado na
insuficiência de crédito para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual homologada a compensação declarada no(s)
PER/DCOMP 11174.60610.150808.1.7.02-7353; 15150.28676.150808.1.7.02-8050;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674936/2011-28
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674936/2011-28

16815.88097.150808.1.7.02-8031;
32806.02864.150808.1.7.02-6420;
02185.94697.150808.1.7.02-5380;
24555.73509.150808.1.7.02-5838;
34146.97290.150808.1.7.02-0282;
16586.39702.150808.1.7.02-6503;
26987.17590.150808.1.7.02-0300;
22336.38949.150808.1.7.02-7848;
33002.38258.150808.1.3.02-9843;
21931.06852.200808.1.3.02-0900;
32204.25540.290808.1.7.02-7094;
15713.84526.030908.1.3.02-1908;
13562.93150.040908.1.3.02-8404;
11129.67856.090908.1.3.02-0209;
06666.29859.100908.1.3.02-0904;
13299.84726.101008.1.3.02-2313;
19928.64070.101008.1.3.02-5677;
24447.52982.151008.1.3.02-0248;
36161.40143.281008.1.3.02-4469;
23597.02017.031108.1.3.02-7460;
17434.04663.281108.1.7.02-6652;
homologada
parcialmente
a
compensação
declarada no(s) PER/DCOMP 21129.29455.271108.1.7.02-7106; não homologada a
compensação declarada no(s) PER/DCOMP 04741.65320.130309.1.3.02-1809;
33310.96673.200109.1.3.02-5755;
30594.95080.220109.1.3.02-0380;
19932.48070.130109.1.3.02-9545;
10578.86166.180209.1.7.02-6440;
09303.26340.130209.1.3.02-390.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 94/100),
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito
pleiteado.
Do total de R$ 192.644,19 do credito não reconhecido, contesta o montante de
R$ 115.114,01, juntando aos autos informes de rendimentos das fontes pagadoras
abaixo relacionadas:

Quanto aos demais clientes, haja vista não ter localizado os informes de
rendimentos, junta planilhas construídas a partir das notas fiscais e dos extratos de
faturamento (com comprovação do recebimento líquido dos recursos), a fim de atestar
as retenções sofridas. Junta também os relatórios de baixa da “contas a receber” da
requerente.
Por fim, informa a retenção de imposto de renda na fonte sobre juros sobre
capital próprio pagos pela TGV Transportadora de Valores e Vigilância Ltda. —
CNPJ 75.087.809/0001-00, como pode ser observado na DIPJ com a indicação do
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674936/2011-28

pagamento do JCP, da retenção do IRRF, além do razão contábil com a contabilização
do IRRF a pagar da TGV, aliado ao oferecimento à tributação por parte da requerente
na linha 23 da Ficha 06A — Demonstração do Resultado da DIPJ 2005.
Demonstrada nos autos a ocorrência da retenção de IRPJ, entende, em
conformidade ao Parecer Normativo Cosit no 01/2002 e o princípio da verdade
material, que tal montante pode e deve compor o saldo negativo, não podendo a
requerente ser punida, uma vez que as retenções foram feitas pelas fontes pagadoras.
Cita nesse mesmo sentido, renomados doutrinadores e julgados de demais Delegacias
da Receita Federal de Julgamento-DRJ.
Registra, ainda, que se faz necessário que os débitos relativos às compensações
não homologadas deverão permanecer com a exigibilidade suspensa , até a apreciação
final da presente manifestação de inconformidade, uma vez que, nos termos do artigo
74 da Lei 9.430/96, esta defesa enquadra-se nas prescrições do artigo 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional.
Diante de todo o exposto, requer-se a procedência da presente manifestação de
inconformidade, a fim de que o despacho decisório seja reformado, com
reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações formalizadas.
Quando do julgamento da DRJ julgou-se procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se um direito creditório de R$154.054, 57.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso arguindo que a diferença não
reconhecida de R$38.589,62 advêm de retenções de IRRF.
Arguiu a recorrente a necessidade de baixa dos autos à DRF para que fosse
acostado aos autos o extrato da DIRF no ano de 2004, pois no site somente estão disponíveis os
extratos a partir do ano de 2006.
Que mesmo que não fosse acatada a solicitação da recorrente de baixa dos autos
para que fossem acostados aos autos as DIRF, a recorrente já fez toda a prova que lhe cabia,
como a apresentação de cópia das notas fiscais, o valor retido do tributo e o valor líquido
recebido.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo do ano de 2004,
gerados a partir de retenções na fonte realizadas pelos clientes da recorrente.
O crédito tributário original seria de R$2.372.762,24. Do total de R$192.644,19 a
recorrente contestou em sua manifestação de inconformidade o montante de R$115.114,01.
Foi reconhecido pela Delegacia de origem o montante de R$41.718,06.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.821 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674936/2011-28

Quando do recurso interposto, arguiu a contribuinte que não tem possibilidade de
verificar as DIRF ́s do ano de 2004, pois essas não estão disponíveis no site da Receita.
Tendo em vista que essa Conselheira também não consegue consultar o sistema da
Receita, e, ainda, a apresentação das notas físicas, bem como a DIPJ demonstrando todos os
valores que foram retidos e oferecidos à tributação, devem ser os autos baixados em diligência
para que a unidade de origem verifique a documentação fornecida pela recorrente, bem como as
DIRF ́s das fontes pagadoras, para que seja considerada toda a prova feita nos autos.
Por fim, deve ser feita pela Unidade de origem relatório conclusivo sobre as
provas juntadas pela recorrente e as DIRF ́s apresentadas pelas fonte pagadoras com as
divergências encontradas.
Após, devem os autos retornarem a esse Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital